Tribunal: TJDFT
Processo: 0036280-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTO FÁTICO ALEGADAMENTE FALSO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O erro material passível de correção a qualquer tempo é o que carrega inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Do contrário, trata-se de erro de julgamento, em relação ao qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação adequadas.
3. Não há se falar em erro material ou em pressuposto fático equivocado quando o voto condutor engloba fundamentos suficientes a embasar a conclusão alcançada, distinguindo as situações postas em confronto pela parte embargante de modo congruente e com esteio em premissas condizentes ao caso observado.
4. Não tendo a parte embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios não podem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.